Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710170-88.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONILO CANTUARIO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, o autor narra na exordial ser titular de cartão de crédito consignado há cerca de um ano. Aduz que não tem usufruído do referido cartão, pois o recorrido não lhe enviou a senha respectiva, mesmo após várias solicitações. Afirma tratar-se de má prestação de serviço. Pretende a condenação do réu para que encaminhe a senha do cartão; requer a reparação por danos morais; requer a condenação para que sejam declarados inexistentes quaisquer valores; e pugna pela condenação do réu para que se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 54077264), o recorrente/autor expõe que a sentença deve ser reformada, sob pena de ele responder por dívidas com as quais não anuiu, por não ter sido o real causador da fraude. Sustenta que houve má prestação de serviços pelo banco. Defende que a responsabilidade do recorrido é objetiva. Alega que houve fortuito interno provocado pela fragilidade do sistema, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento. Requer a condenação do recorrido em reparação por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), alegando que este não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, permitindo a ação fraudulenta de terceiros e, assim, causando danos à parte recorrente. Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença atacada, a fim de se reconhecer a fraude ocorrida no cartão de crédito consignado. As Contrarrazões foram apresentadas (ID 54077268). DECIDO. Recurso dispensado de preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Este dispositivo, por sua vez, preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso do presente recurso inominado. O recurso dos presentes autos não deve ser conhecido. Explica-se. Inicialmente, ressalte-se que houve violação ao princípio da dialeticidade pelo recorrente. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Tal princípio determina que o recorrente tem o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Assim, viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não comprovou a falha na prestação do serviço da ré no sentido de não ter encaminhado a senha para uso do cartão. A sentença declara, ainda, que as faturas anexadas aos autos infirmam as alegações do autor, notadamente porque há histórico de compras, ato este realizado com aposição de senha. O juízo de origem ressalta, ainda, que o autor não se insurgiu contra as compras efetivadas com o cartão, nem afirmou desconhecê-las. Ademais, a sentença combatida destaca que a ré detalhou o meio utilizado para o encaminhamento da senha, qual seja, AR 35.003.628-9 SIGLA: YF, em 18/11/2022, fato este também não impugnado especificamente pelo autor. Além disso, o ato judicial ressalta que não merece prosperar o pedido de declaração de inexistência de débitos, pois o autor não demonstra o seu não reconhecimento das transações. No que se refere aos danos morais, a sentença combatida considerou não haver violação aos direitos de personalidade nem qualquer abalo psicológico. Diante desse cenário, cabe destacar que o autor, na exordial, alega má prestação de serviço, baseando seu argumento no fato de que mesmo após transcorrido 1 ano desde a adesão, não havia usufruído do cartão de crédito consignado por não ter recebido a respectiva senha. Entretanto, em sede recursal, baseia sua narrativa em ocorrência de fraude, sem, contudo, comprovar suas alegações. O recorrente discorre, de maneira confusa, que não pode se conformar com a sentença prolatada, sob pena de responder por dívidas com as quais não anuiu, haja vista não ser o real causador da fraude. Cita, ainda, que “houve a ocorrência do fortuito interno provocado pela fragilidade do sistema caindo dentro da Teoria do Risco do Empreendimento”, sem, contudo, esclarecer e comprovar qual seria o fortuito interno ocorrido e sem estabelecer relação entre o narrado ao longo dos autos com a fraude que supostamente teria ocorrido. Ademais, a fim de embasar seu pedido de condenação em danos morais, o recorrente afirma que o recorrido não prestou de forma segura e adequada o serviço, permitindo a ação fraudulenta de terceiros, mas não comprova em momento algum como teria se dado tal fraude e quem a teria cometido. Assim, constata-se que as alegações e fundamentos do requerente em petição inicial divergem das apresentadas neste momento processual. Em sede recursal, houve a apresentação do argumento relacionado à fraude e fortuito interno, teses não aventadas quando da apresentação da exordial. Além disso, as alegações do recorrente em seu recurso não equivalem aos fundamentos apresentados na sentença para julgar os pedidos improcedentes. Dessa forma, o recorrente não ataca, especificamente, a razão de decidir da sentença. Não houve, no recurso interposto, argumentos condizentes com o disposto no decorrer do ato judicial combatido. Tais condutas configuram inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido. Nesse sentido: Acórdão 1795839, 07029451720238070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799240, 07123152020238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 26/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com essas razões, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em decorrência da gratuidade de justiça deferida. Ademais, registre-se que o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital